Tribunal: TJDFT
Processo: 0708128-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. CARTA AR REMETIDA AO ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE. VERIFICADA.

1. O executado, em exceção de pré-executividade, afirma que a citação é nula, uma vez que reside em apartamento diverso do que consta da carta citatória, e que a AR foi recebida por seu vizinho.

2. Diante dos indícios de que a carta AR foi remetida para o endereço incorreto, a presunção se reverte em favor do executado, pois a citação é instrumento fundamental para perfectibilizar a relação processual, e a nulidade resulta em cerceamento ao direito de defesa.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.